Tribunal: TJDFT
Processo: 0751627-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA. FLEXIBILIZAÇÃO. EVENTO ESCOLAR DOS FILHOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado visando a flexibilização das medidas protetivas existentes em face da ex-esposa do paciente, para que este possa comparecer em evento escolar das filhas em comum.
II - Questão em discussão
2. Verificar a possibilidade de flexibilizar medidas protetivas para participação de evento escolar dos filhos.
III - Razões de decidir
3. Inexistindo medidas protetivas relacionadas aos filhos do paciente e não havendo notícias de importunação à ex-esposa nos eventos escolares dos filhos em comum, deve-se adequar a tutela jurisdicional às situações próprias de crianças em idade escolar, garantindo ao genitor o direito de exercer sua paternidade, sem se descurar das medidas protetivas deferidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
IV - Dispositivo
4. Ordem concedida.